Tribunal: CARF
Processo: 19647.014958/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014958/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.808 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTES AGRICOLA CANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. PIS E COFINS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A ausência de recolhimento das Contribuições PIS e Cofins atraem a regra
decadencial prevista no art. 173, I do CTN.
EMPRESA INATIVA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA
DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA.
O fato de empresa estar inativa, mas a atividade continuar a ser exercida pelos
seus sócios não impossibilita a exigência das obrigações tributárias da
sociedade em questão, por esta possuir capacidade tributária.
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. ÔNUS DA PROVA.
O princípio da verdade real não tem o condão de inverter o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014958/2007-95
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014958/2007-95

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 435-471) interposto em face de Acórdão
da DRJ-REC (fls. 403-425), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls.332/375), de forma a rejeitar
a preliminar arguida de nulidade e acatar, parcialmente, a preliminar de decadência para, no
mérito, cancelar parte os lançamentos tributários.

I.
Despacho Decisório.
2. Contra o Contribuinte foram lavrados Autos de Infração (fls. 05-19), sendo
constatada a ausência e/ou insuficiência de recolhimento das Contribuições Sociais COFINS e
PIS, relativas ao ano-calendário de 2001, e, uma vez que não declaradas em DCTF pelo devedor,
foram lançadas ex officio.

II.
Impugnação e decisão da DRJ
3. Inconformado com o lançamento em seu desfavor (fl. 03/29), o Recorrente
apresentou sua Impugnação (fl. 332/375) dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer
a tempestividade da impugnação.
4. De forma resumida, buscou o Contribuinte o reconhecimento e acolhimento
das seguintes teses: a) nulidade do auto de infração lavrado com base em presunções; b) ofensa
ao princípio da verdade real; c) da inaplicabilidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991 e a
decadência da Autoridade Fiscal em constituir o crédito tributário perseguido; d) da
improcedência dos lançamentos de ofício realizados pela Autoridade Fiscal eis que não exerceu
atividades no ano-exercício dos lançamentos, não incidindo no fato-gerador da COFINS e PIS;
e) da aplicação retroativa, e ilegal, do parágrafo 5o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, incluído
pela Lei no 10.637/2002; f) da exigência de crédito tributário em duplicidade; g) impossibilidade
de desclassificação de escrita fiscal inexistente com base em DIRPJ; h) inexigibilidade de
obrigações principais ou acessórias de empresa inativa; i) insubsistência de penalidade
administrativa imposta (multa pecuniária); e, k) inconstitucionalidade da taxa SELIC com juros
moratórios.
5. Pugna, ao final, pela produção de provas a posteriori, "pelos meios em direito
permitidos, tais como a juntada de novos documentos, realização de perícia, entre outras, se
necessárias".
6. A DRJ-REC julgou a PARCIAL PROCEDÊNCIA da Impugnação, nos
seguintes termos da transcrição da ementa:

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014958/2007-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS.
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS/ PASEP.
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. Não havendo recolhimento das contribuições Cofins e
PIS, para fins de ser declarada Decadência, deve ser seguida a regra do
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), para contagem
do prazo decadencial.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento,
revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em
nulidade do procedimento fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, vez que
neste juízo os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de
validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese negar-lhe execução.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIAS. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou pericias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no
processo.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam cm relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA CONFISCATÓRIA
O instituto do confisco, constitucionalmente posto, importa em prejuízos
exorbitantes para toda a sociedade, não ocorre com infrações à legislação
tributária.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Sobre os débitos tributários para com a Unido, não pagos nos prazos
previstos em lei, aplicam-se juros de mora, calculados com base na taxa
SEL1C, conforme legislação vigente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Lançamento Procedente em Parte

7. Em suma, a DRJ-REC acatou parcialmente a preliminar de decadência, sendo
rejeitadas as demais teses para, no mérito, julgar procedentes em parte os lançamentos fiscais
perpetrados pela Autoridade Fiscal.

III.
Recurso voluntário
8. Da decisão da DRJ-REC, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
435-471), no qual argumenta, em síntese, as mesmas teses ventiladas em sua impugnação,
excluídas as duas últimas. Assim ficaram os argumentos, em suma: a) nulidade do auto de
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014958/2007-95

infração lavrado com base em presunções; b) ofensa ao princípio da verdade real; c) da
inaplicabilidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991 e a decadência da Autoridade Fiscal em
constituir o crédito tributário perseguido; d) da improcedência dos lançamentos de ofício
realizados pela Autoridade Fiscal eis que não exerceu atividades no ano-exercício dos
lançamentos, não incidindo no fato-gerador da COFINS e PIS; e) da aplicação retroativa, e
ilegal, do parágrafo 5o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 10.637/2002; f) da
exigência de crédito tributário em duplicidade; g) impossibilidade de desclassificação de escrita
fiscal inexistente com base em DIRPJ; h) inexigibilidade de obrigações principais ou acessórias
de empresa inativa.
9. Ao final, requer o reconhecimento de nulidade quanto aos lançamentos
efetuados ex officio pela Autoridade Fiscal, bem como a reversão integral do decidido pela DRJ-
REC.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 433 – em 24/08/2009) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 435 – em 23/09/2009), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o
conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Preliminares
13. A questão objeto do presente processo se traduz em identificar se os
lançamentos ex officio realizados pela Autoridade Fiscal encontram fundamento e respaldo legal.
Nesta mesma linha, também é o estudo acerca da exigibilidade da obrigação principal, no caso, o
recolhimento de COFINS e PIS a partir do ano-calendário de 2001, bem como as acessórias,
quais sejam a aplicação de acréscimos legais.
14. Observada a decisão da Instância de Origem, de rigor, se reconhecer que as
teses ventiladas pelo Contribuinte foram abastadas e pormenorizadamente tratadas, de forma
que, inclusive, se reconheceu a quanto à aplicabilidade dos efeitos da decadência ao crédito
tributário neste feito perseguido.
15. Todavia, no decorrer das teses recursais, é seguro asseverar que as razões
aduzidas pelo Recorrente são, em seu teor, idênticas as ventiladas em sua impugnação, se
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014958/2007-95

alterando somente na forma como são dispostas, bem como na identificação precisa de
documentos e/ou fatos.
16. Quando à alegação nulidade do auto de infração lavrado com base em
presunções: diferentemente do alegado pelo Requerente, os lançamentos perpetrados pela
Autoridade Fiscal não se baseiam em presunções, derivando, em suma, de procedimento
fiscalizatório no qual a Parte Interessada exerceu, e continua exercendo, seu direito à ampla
defesa, respeitado o contraditório e objetivada a verdade real, observadas, assim, as máximas
constitucionais atinentes. Assim, de se aferir que inexistem vícios expressamente delineados pelo
Contribuinte, de modo que, de forma ampla, se observado o rol estabelecido no art. 59 do
Decreto Lei 70.235/72, não se constata nenhuma causa de nulidade, relativa ou absoluta. Ao
contrário, é de se ressaltar o trabalho da autoridade fiscal, na qual lavrou relatório de fiscalização
de maneira clara e detalhada. Assim, rejeito a preliminar arguida.
17. Quanto à alegação de ofensa ao princípio da verdade real, este define que
no processo administrativo fiscal, deve a realidade dos fatos superar a verdade formal, aquela
constante apenas nos autos, portanto, com fundamento nos artigos 29 e 32 do Decreto 70.235/72,
é dever do Julgador em perseguir o princípio. Contudo, é de se reconhecer também que não pode
haver sobreposição de papéis no processo. Não pode o julgador se colocar como defensor de
nenhuma das partes, nem o contribuinte esperar que outra parte no processo assuma sua defesa.
Neste sentido, a insurgência do Recorrente não encontra fundamento no presente caso, pois lhe
fora oportunizado, desde o início, que apontasse os fatos e fundamentos que justificassem a sua
pretensão. De outro modo a lavratura do auto de infração e a decisão da DRJ foram emitidos em
consonância com documentação e fundamentos claramente amparados em fatos e fundamentos
normativos expressos e indicados nos autos. Assim, por não vislumbrar ofensa ao princípio
suscitado, rejeito a pretensão arguida.
18. Quanto ao pleito de inaplicabilidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991 e a
declaração de decadência da Autoridade Fiscal em constituir o crédito tributário
perseguido, constata-se na decisão da DRJ foi conferida parcial procedência a este pleito,
aplicando-se corretamente o art. 173, I do CTN para fins de decadência do créditos devidos pelo
Recorrente. Os créditos remanescentes foram lançados dentro do prazo previsto pelo citado
artigo para a constituição do crédito tributário. Assim, rejeito a pretensão arguida.

VI.
Análise dos argumentos de mérito
19. Quanto à pretensão de reconhecimento da improcedência dos lançamentos
de ofício realizados pela Autoridade Fiscal eis que não exerceu atividades no ano-exercício
dos lançamentos, não incidindo no fato-gerador da COFINS e PIS: se aclara ao Requerente
que o posicionamento pacífico e maciço dos Tribunais Pátrios é no sentido de aferir que a
dissolução irregular de pessoa jurídica, como quer fazer crer o Contribuinte ao dispor que “não
exerceu atividades”, não afasta ou mitiga a responsabilidade desta, bem como de seus sócios, de
observarem a Legislação Tributária. Ainda, segundo o prelecionado na Súmula 435 do Superior
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014958/2007-95

Tribunal de Justiça, tal situação - não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes - caracteriza uma infração à lei que disciplina a dissolução
de sociedade (Lei Federal no 10.406/2002). Todavia, das pormenorizadas e alternadas diligências
realizadas pela Autoridade Fiscal se percebe que, em verdade, o Contribuinte não dissolveu
irregularmente sua empresa, nem deixou de realizar suas atividades, deixando, tão e somente, de
proceder ao regular e necessário cumprimento de suas obrigações tributárias. Assim, por não
vislumbrar ofensa ao Requerente, rejeito a pretensão arguida.
20. Quanto à tese de aplicação retroativa, e ilegal, do parágrafo 5o do artigo
42 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 10.637/2002, a Recorrente alega que o parágrafo
5o da lei 9.430/96, que também foi utilizado como fundamento legal para a lavratura dos AI, foi
inserida apenas em 2002, por meio da lei 10.637/02, portanto, depois de parte do período levado
em consideração para a constituição do crédito tributário. Assim estaria se retroagindo para
atingir o contribuinte. Apesar de a argumentação ter fundamento lógico-temporal, é de se
ressaltar que as condutas procedidas pelo representante das empresa, de acordo com conclusão
da autoridade fiscal, estão também acobertadas pela previsão do caput do artigo 42 da lei
9.430/96, quais sejam as omissões de receita, mantidas em conta junto a instituição financeira.
Desta forma, mesmo que se suprimisse o parágrafo 5o do referido artigo, as condutas tipificariam
a infração prevista no caput do art. 42, vigente à época dos fatos. Assim, por não vislumbrar a
ilegalidade suscitada, rejeito a pretensão arguida.
21. Quanto ao pedido de reconhecimento de exigência de crédito tributário em
duplicidade, alega a requerente que tanto a pessoa jurídica (Transportes Agrícola Cani Ltda)
quanto as pessoas físicas (Marcos de Miranda Castro e Paulo Roberto do Monte Barreto),
constatados sócios da pessoa jurídica, estariam sendo tributadas pelo mesmos fatos geradores,
pois os valores circulantes nas contas pessoais, em virtude do pagamento de pessoas que
utilizavam do serviço de transporte, foram tributados também na pessoa física. Dois são os
problemas constatados nesta alegação. O primeiro diz respeito à questão probatória. A
Requerente alega que os sócios foram tributados, mas não apresenta provas de como e de forma
que isto ocorreu, o que nos termos do art. 373 do CPC. Depois, entende-se que por questões
processuais, a defesa foi interposta exclusivamente em nome da pessoa jurídica. Ainda que seja
uma das pessoas físicas, o Sr. Paulo R. do M. Barreto, a assinar pela pessoa jurídica, a fl. inicial
do recurso expõe apenas a manifestação da pessoa jurídica. Não há também procuração para que
se fale em nome do Sr. Marcos de Miranda Castro. Assim, por não vislumbrar a ilegalidade
suscitada, rejeito a pretensão arguida.
22. Quando a tese de impossibilidade de desclassificação de escrita fiscal
inexistente com base em DIRPJ. Quanto a isto, o pleito busca assentar o entendimento de que o
“ simples fato de a empresa inativa apresentar declaração anual do imposto de renda anotando no
campo próprio que estaria sujeita ao regime do lucro real não tem o condão de autorizar a
desclassificação dessa inexistente escrita fiscal para arbitrar receita e exigir imposto de renda,
Contribuição Sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS, notadamente quando nesse documento fica
claro que não houve nenhuma escrituração contábil, posto que, repita-se, a Recorrente
continuava inativa. (...) Inexistindo escrita contábil, não pode haver desclassificação e,
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014958/2007-95

consequentemente, arbitramento”. A legislação aponta exatamente o contrário. Nos termos do
art. 148 do CTN, a autoridade pode sim proceder ao arbitramento quando sejam omissas ou não
mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo. No caso em
questão, em diversos caso, como se observa do relato de trabalho fiscal, formulado pela
autoridade administrativa às fls. 20, em diversos casos foram fornecidas informações
contraditórias e inverídicas, por pelo menos um dos sócios da pessoa jurídica. Além disto, a
inexistência de contabilidade fiscal já justificaria o arbitramento. Assim, observada a ausência
de qualquer ilegalidade neste aspecto, rejeito a pretensão arguida.
23. Quanto a tese de inexigibilidade de obrigações principais ou acessórias de
empresa inativa, as manifestações acima descaracterizam esta linha de argumentação, inclusive
com fundamento no art. 126 do CTN, o qual prevê sobre a capacidade tributária. Deve-se
relembrar que a atividade de transporte estava sendo exercida normalmente pelos sócios. Assim,
rejeito a pretensão arguida.
24. Desta forma, por não encontrar fundamentos fáticos ou normativos, verifica-
se que a insurgência do Recorrente não têm o condão de alterar o decidido pela DRJ.

VII.
Conclusão
25. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para,
no mérito, negar-lhe provimento sob os fundamentos acima apresentados, mantendo na íntegra a
decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital